Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714769-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO TADEU CARNAVAL AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, DETRAN DE SÃO PAULO DECISÃO Diante da manifestação do agravante (id. 35385118), revogo a decisão de id. 35192506 e não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Arquive-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora